Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENYLSON DA SILVA MOURA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de exibição de extratos bancários pela agravada. Nas razões recursais, o agravante requereu a reforma do decisum a fim de que se determine “de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a carência de ação” e, sucessivamente, requereu “seja concedida a inversão do ônus da prova a fim de que a parte Agravada seja compelida a apresentar os extratos bancários referentes aos meses de agosto e setembro de 2019, e o relatório financeiro do contrato” firmado entre as partes. Dispensado o preparo em face a gratuidade da justiça concedida na origem. Em razão de eventual supressão de instância e inadequação, foi facultado ao agravante manifestar-se. Apresentou a petição de ID 42079439. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, a parte autora não logrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pela parte ré, que esta ostenta condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta pela autora e DEFIRO a concessão, em favor do réu, dos benefícios da gratuidade de justiça. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, requereu o réu a oitiva de testemunhas, a colheita do depoimento pessoal da autora e a juntada de documentos por esta parte. A autora, por sua vez, dispensou a dilação probatória. Porque compete a quem alega ter realizado o pagamento o ônus de prová-lo, INDEFIRO a pretensão do réu à exibição de extratos bancários pela parte adversa. Lado outro, DEFIRO os pedidos do réu à oitiva das testemunhas arroladas na petição de id. 101492631 e à colheita do depoimento pessoal da autora. Precluindo a decisão, designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, observando-se a devida antecedência, e intimem-se as partes, incumbindo ao patrono do réu a intimação das testemunhas que arrolou.” Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063) A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata de eventual extinção do processo por carência de ação, defesa a ser veiculada por meio de contestação, conforme artigo 337, do Código de Processo Civil. Inclusive a defesa apresentada formulou tal requerimento, mas ainda não analisado pelo juízo de origem (ID 98797979 –pág. 5). Assim, eventual conhecimento por este Colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, o seja, configuraria supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Lado outro, o agravante pretende a reforma da decisão agravada no ponto em que indeferiu “a pretensão do réu à exibição de extratos bancários pela parte adversa exibição de documentos”. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AO AGRAVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I - Considerando que a liquidação em análise se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, e sendo admissível a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em fase de liquidação por arbitramento, mostra-se incabível a liquidação pelo procedimento comum. II - Apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; o que, por sua vez, confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. III - Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. IV - Não se tratando de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva (ainda que em litisconsórcio ativo), afasta-se a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. V - A obrigação legal de apresentar os documentos necessários para o fim de viabilizar a elaboração dos cálculos devidos decorre dos arts. 399 e 524, §3o, do CPC, não se confundindo com hipótese de inversão do ônus da prova. VI - Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1639586, 07160190520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Por fim, a obrigação legal de apresentar os documentos necessários que comprovariam a quitação está disciplinada no art. 373, inciso II, do CPC, não se confundindo com hipótese de inversão do ônus da prova. Por outro lado, dentro do atual sistema processual e seus princípios da colaboração e da boa-fé, a distribuição do ônus da prova rege-se considerando as particularidades do caso concreto, logo não seria vedado, tampouco teratológico determinar eventualmente que a prova documental seja apresentada por quem possuiria melhor condições de fazê-lo. Mas a averiguação dessa realidade do processo somente é possível após exaustivo aprofundamento sobre os pontos controvertidos e de todo o acervo probatório, não sendo apropriado e cabível ao Colegiado se debruçar sobre a questão em sede de agravo de instrumento. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46